Tribunal: TJSP
Processo: 1074244-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Autor é pessoa pública e titular do perfil no aplicativo Instagram "@adrillesjorge", com mais de 770 mil seguidores – Requerida limitou a utilização da rede social pelo Autor, sem motivação idônea (não comprovados os supostos conteúdos violadores da política interna de uso da plataforma no perfil do Autor) –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Autor é pessoa pública e titular do perfil no aplicativo Instagram "@adrillesjorge", com mais de 770 mil seguidores – Requerida limitou a utilização da rede social pelo Autor, sem motivação idônea (não comprovados os supostos conteúdos violadores da política interna de uso da plataforma no perfil do Autor) – Caracterizada a falha na prestação dos serviços – Presente o dever de indenizar – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar que a Requerida restabeleça o pleno funcionamento da conta do Autor no aplicativo Instagram e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO